Tribunal: TJDFT
Processo: 0740783-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS (ENCCEJA) E NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO (ENEM). DUPLICIDADE DE BENEFÍCIO PELO MESMO FATO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DO TJDFT.
1. A remição de pena é um benefício previsto no art. 126 da Lei de Execução Penal (LEP) e regulamentado pela Resolução n. 391/2021 do CNJ, permitindo que o apenado, aprovado em exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio, possa remir parte de sua pena.
2. Todavia, não é possível a cumulação de benefícios de remição pela aprovação em exames distintos que certificam o mesmo nível de escolaridade, como no caso de aprovação no ENCCEJA e no ENEM, sob pena de duplicidade de benefícios (bis in idem).
3. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal vedam a concessão de nova remição pelo ENEM, quando o apenado já foi beneficiado anteriormente pela aprovação no ENCCEJA, nível médio, ainda que em momentos diferentes dentro da mesma execução penal.
4. Recurso conhecido e não provido.